Tribunal: TJSP
Processo: 2293334-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Honorários advocatícios da sucumbência. Decisão que julgou procedente a primeira fase e fixou os honorários em R$ 1.500,00. Insurgência da agravante para majoração conforme tabela da OAB. Retorno dos autos para adequação ao decidido pelo STJ no REsp no 2.235.713/SP. Cabimento de honorários por equidade na primeira fase da ação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Honorários advocatícios da sucumbência. Decisão que julgou procedente a primeira fase e fixou os honorários em R$ 1.500,00. Insurgência da agravante para majoração conforme tabela da OAB. Retorno dos autos para adequação ao decidido pelo STJ no REsp no 2.235.713/SP. Cabimento de honorários por equidade na primeira fase da ação de contas, observando-se o valor mínimo da Tabela da OAB ou o limite de 10% do valor da causa, o que for maior (art. 85, § 8o-A, CPC). Necessidade de majoração da verba para o patamar estabelecido na Tabela da OAB/SP para 2025. Provimento do recurso.